Tribunal: TJES
Processo: 5003749-38.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003749-38.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ERIC PIRES GORZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003749-38.2024.8.08.0021

EMBARGANTE: ERIC PIRES GORZA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 2º DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE À EXECUÇÃO DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE BAIXO VALOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Eric Pires Gorza contra acórdão que, em sede de apelação interposta pelo Município de Guarapari, deu provimento ao recurso para anular sentença que havia extinguido execução fiscal por ausência de interesse processual, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar especificamente sobre o art. 2º da Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente quanto à exigência de tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa como condição para o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto, em razão de o valor do crédito exequendo superar o limite objetivo de R$ 10.000,00 fixado para caracterização de execução fiscal de baixo valor.

5. A conclusão pela inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 afasta, por consequência lógica, a incidência de todos os seus dispositivos, inclusive o art. 2º, tornando desnecessária a análise individualizada de cada comando normativo.

6. O art. 2º da Resolução CNJ nº 547/2024 não institui condição geral da ação para todas as execuções fiscais, mas requisito integrativo do interesse de agir restrito às execuções de pequeno valor, sob pena de afronta à reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre direito processual.

7. A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, com nítido caráter infringente, o que é incompatível com a via eleita.

8. O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável exclusivamente às execuções fiscais de baixo valor, conforme critério objetivo nela estabelecido.

2. O afastamento da incidência da Resolução CNJ nº 547/2024 em razão do valor do crédito exequendo dispensa a análise específica de seus dispositivos procedimentais.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 22, I; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º, e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral); STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp nº 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ERIC PIRES GORZA
em face do v. acórdão (ID 12714916) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, para anular a sentença que extinguira a execução fiscal originária, determinando o retorno dos autos à instância singular para regular processamento.

Em suas razões recursais acostadas no ID 13010300, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão não se manifestou especificamente sobre o art. 2º da Resolução CNJ nº 547/2024, que impõe a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa como condição para o ajuizamento de execuções fiscais.

Por fim, visa o prequestionamento da matéria para enquadramento das questões ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

O embargado, em sede de contrarrazões (ID 16411232), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Quanto ao ponto tratado pelo recorrente, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INAPLICABILIDADE. VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO LIMITE DEFINIDO PARA BAIXO VALOR. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de Eric Pires Gorza, sob o fundamento de ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC. A demanda busca a cobrança de créditos tributários no valor total de R$ 47.817,03, materializados em Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) n. 46682 a 47154/2024. A sentença baseou-se no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, que prevê a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal ajuizada pode ser considerada de "baixo valor" para aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do STF; e (ii) determinar se houve
error in procedendo
na extinção prematura do processo, em desatenção ao critério objetivo de valor estabelecido na Resolução CNJ n. 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor do crédito exequendo, fixado em R$ 47.817,03, supera o limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ n. 547/2024 como parâmetro para caracterização de execução fiscal de baixo valor, afastando a aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do STF.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, dotada de força vinculante, define critérios objetivos que condicionam a extinção de execuções fiscais por ausência de interesse de agir, conforme jurisprudência do STF e o art. 102, § 5º, do Regimento Interno do CNJ.

5. A extinção prematura do processo configura
error in procedendo
, pois desconsidera a realidade dos autos e os limites impostos pelo critério quantitativo estabelecido na norma vinculante, violando o princípio da eficiência administrativa e o devido processo legal.

6. Precedentes jurisprudenciais corroboram a inaplicabilidade do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024 a execuções fiscais com valores superiores ao limite legal, determinando o prosseguimento regular da ação executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Como se vê, o acórdão embargado foi cristalino ao delimitar que a Resolução CNJ nº 547/2024 — ato normativo de natureza administrativa destinado a balizar o cumprimento das teses fixadas no Tema 1.184/STF — possui aplicação restrita às execuções fiscais de baixo valor.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208, foi taxativo ao permitir a extinção de execuções fiscais "de baixo valor" quando ausente o interesse de agir. A Resolução 547/2024, em seu texto define o escopo da norma: instituir medidas para o tratamento de execuções fiscais que se enquadrem nos critérios de ineficiência por baixa expressividade econômica.

Ao constatar que o crédito tributário ora executado perfaz o montante de R$ 47.817,03 — valor que supera em mais de quatro vezes o parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido como presunção de falta de interesse (art. 1º, § 1º da citada Resolução) —, este Colegiado concluiu pela inaplicabilidade integral do regime excepcional de extinção.

Ademais, diferente do que propugna o embargante, o art. 2º da Resolução 547/2024 não institui nova condição da ação aplicável a toda e qualquer execução fiscal do país, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e à competência privativa da União para legislar sobre Direito Processual (art. 22, I, CF).

A exigência de tentativa de conciliação ou notificação prévia prevista no referido dispositivo é requisito integrativo do conceito de "interesse de agir" para as demandas de pequeno valor. Fora desse espectro, vigem as disposições da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e do Código de Processo Civil, que não condicionam o exercício do direito de ação à prévia exaustão da via administrativa ou tentativa de conciliação extrajudicial.

Portanto, ao decidir que a causa não se amolda à hipótese de baixo valor, o acórdão rejeitou, por corolário lógico, a incidência de todos os seus parágrafos e incisos procedimentais. A fundamentação que afasta o gênero (aplicabilidade da Resolução) torna despicienda a análise detalhada de cada uma de suas espécies (artigos específicos).

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, se já não bastasse tais fundamentos, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Prosseguindo, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, o fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.